Tribunal: TCU
Processo: 002.863/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Aldenir Santana Neves ao Acórdão 2752/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 4743/2018-TCU-Primeira Câmara , 12892/2018-TCU-1a Câmara e 2752/2022-TCU-1a Câmara ; 9.3. declarar ex officio , com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da empresa JPL Construções Ltda. - ME (extinta), bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação da responsável ao ressarcimento de débito solitário e ao pagamento de multa individual; 9.4. declarar ex officio , com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, extinta a punibilidade de Aldenir Santana Neves; 9.5. considerar revel Aldenir Santana Neves, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.6. julgar irregulares as contas de Aldenir Santana Neves, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.7. condenar Aldenir Santana Neves ao pagamento das quantias a seguir especificadas, e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Ocorrência Valor Histórico (R$) 6/6/2007 24.000,00 20/9/2007 36.800,00 24/10/2007 14.900,00 8/11/2007 6.000,00 8/11/2007 573,92 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.10. não dar seguimento à tomada de contas especial quanto à eventual responsabilização dos sócios da extinta empresa JPL Construções Ltda., João Pedro Coimbra Lopes (XXX.174.013-XX) e Pedro Manoel Lopes (XXX.485.873-XX), ante a inexistência de indícios de abuso anterior da personalidade jurídica; 9.11. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União.